Tribunal: TJMT
Processo: 1018592-89.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018592-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA BRITO CAMARGO - CPF: 071.343.341-80 (RECORRENTE), VINICIUS DOS SANTOS ZERI - CPF: 050.462.901-89 (ADVOGADO), CAROLINA BORGES BERTOLINI - CPF: 127.576.436-30 (ADVOGADO), SAIMON DE MELO - CPF: 054.950.661-62 (RECORRIDO), BRUNA KISSEL AMARAL - CPF: 054.774.451-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1018592-89.2023.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: CAMILA BRITO CAMARGO.

Recorrido: SIMON DE MELO.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/08/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA - EMPRÉSTIMO PACTUADO CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO AMOROSO - FORTES INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - COMPETÊNCIA DA VARA DA FAMÍLIA - EXTINÇÃO DE OFÍCIO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que a sentença apontou e analisou detalhadamente os acontecimentos narrados nos autos.

2.

Considerando que há evidencia de existência de uma relação amorosa entre as partes,
portanto, havendo fortes indícios de uma união estável, durante a época em que a reclamante fez o empréstimo ao recorrido,
tem-se que a competência para o seu processamento e julgamento é da Justiça Comum/Vara Especializada de Família e Sucessões.

3.

Incompetência absoluta do Juizado Especial.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu de ofício a incompetência do juizado e, julgou extinto o feito, nos termos do artigo 3º, § 2º, da Lei nº 9.099/95.

O recorrente alega preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, no mérito, requer a reforma da sentença, para reconhecer a competência do Juizado Especial para apreciar e julgar procedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que a sentença apontou e analisou detalhadamente os acontecimentos narrados nos autos.

Ademais, vê-se que o art. 38 da Lei nº 9.099/95, que é lei especial, autoriza o juiz a mencionar na sentença somente os elementos formadores da sua convicção. Destarte, o juiz que jurisdiciona os Juizados Especiais não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Trata-se de ação de cobrança, na qual, a reclamante alega que em 16/11/2020, emprestou ao requerido, na época seu namorado, o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para que o utilizasse como entrada na compra do veículo descrito na inicial.

Assevera que ficou pactuado que o requerido deveria lhe pagar logo após a compra do carro, porém, até a presente data, não o fez.

O recorrido alega em sua defesa que na época do ocorrido, conviviam em união estável,
“que tal direito deve ser discutido no juízo competente a fim de que seja feita a divisão dos bens de forma justa para a partes, tal reconhecimento e dissolução de união estável já tivera tentativa de resolução por meio da reclamação pré-processual com autos de nº 1001501-21.2022.8.11.0033.”

Assim, o magistrado a
quo
, reconheceu de ofício, a incompetência do Juizado Especial e, extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento:
“Após detido exame dos autos, verifico que a presente discussão judicial envolve a dissolução de união com necessidade de definir os bens e direitos da partilha, o que atrai a competência das Varas de Família.”

Insatisfeita, a reclamante se insurge contra a sentença, alegando omissão do juízo na sentença, que não levou em consideração a inequívoca inexistência de união estável entre as partes. Assim, postula a reforma da sentença.

Da análise dos autos, entendo que a sentença não merece reforma.

Com efeito, a prova produzida nos autos evidencia de existência de uma relação amorosa entre as partes,
portanto, havendo fortes indícios de uma união estável, durante a época em que a reclamante fez o empréstimo ao recorrido
.

Sendo assim, resto evidente que seria o caso de divisão de bens e dívidas e não uma simples cobrança, como pretendido pela autora, o que afasta a competência dos Juizados Especiais para dirimir o conflito.

Ademais, cabe salientar que no Auto de Prisão em Flagrante de nº
1000832-65.2022.8.11.0033
, a reclamante declara-se convivente, conforme segue:

No mesmo sentido, a e. Turma Recursal Única já decidiu,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.
BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA PARA DIRIMIR QUESTÕES RELATIVAS À PARTILHA E COBRANÇA DE BENS
. DIREITO DE FAMÍLIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente objetiva o ressarcimento de valores decorrentes da aquisição de bens durante a união estável mantida com a Recorrida, bem como, indenização por danos morais.

2. o Juízo a quo reconheceu que a competência para o seu processamento e julgamento é da Justiça Comum/Vara Especializada de Família e Sucessões.

2.
A incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo Juiz, consoante art. 64, § 1.º do Código de Processo Civil.

3. Extinção do processo sem resolução de mérito que se impõe.

4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001592-48.2020.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023). (destaquei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS.
COMPRA E INSTALAÇÃO DE PISCINA DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA PARA DIRIMIR QUESTÕES RELATIVAS À PARTILHA DE BENS. DIREITO DE FAMÍLIA
. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Tratando-se de ação em que o Recorrido objetiva o ressarcimento de valores decorrente da aquisição de uma piscina durante a união estável mantida com a Recorrente, tem-se que a competência para o seu processamento e julgamento é da Justiça Comum/Vara Especializada de Família e Sucessões
.

2. A incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo Juiz, consoante art. 64, § 1.º do Código de Processo Civil, o que afasta a tese de inovação recursal suscitada pelo Recorrido em sede de contrarrazões.

3. Preliminar Acolhida. Extinção do processo sem resolução de mérito que se impõe.

4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001201-28.2019.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020).

Assim, a r. sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024